Tribunal: TJSP
Processo: 2387161-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que rejeitou pedido de reconsideração formulado pela Executada. Não conhecimento. Ausência de interposição do recurso cabível no prazo legal. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.